Tribunal: TRF3
Processo: 5000287-63.2017.4.03.6109
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
37/366)

5000287-63.2017.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. § 2o DO ART. 66 DA LEI No 8.383/1991 E ARTIGOS 73 E 74 DA LEI No 9.430/1996. RESTITUIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

- Reconhecido o direito à compensação do indébito, e por se tratar de pedido sujeito a procedimento administrativo, fica assegurada a opção pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2o do art. 66 da Lei no 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, observado o disposto no art. 170-A do CTN. Precedentes.

- No tocante ao pedido de restituição pela via judicial, restou consignado que o mandado de segurança não é a via adequada, por não ser substitutivo de aç

Inteiro teor:
37/366)

5000287-63.2017.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. § 2o DO ART. 66 DA LEI No 8.383/1991 E ARTIGOS 73 E 74 DA LEI No 9.430/1996. RESTITUIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

- Reconhecido o direito à compensação do indébito, e por se tratar de pedido sujeito a procedimento administrativo, fica assegurada a opção pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2o do art. 66 da Lei no 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, observado o disposto no art. 170-A do CTN. Precedentes.

- No tocante ao pedido de restituição pela via judicial, restou consignado que o mandado de segurança não é a via adequada, por não ser substitutivo de ação de cobrança, como preceitua o enunciado da Súmula 269 do STF.

- Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000287-63.2017.4.03.6109

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SINTER FUTURA LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1728) No 5000287-63.2017.4.03.6109

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

EMBARGANTE: SINTER FUTURA LTDA

Advogado do(a) : EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

EMBARGADA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SINTER FUTURA LTDA em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto e ao agravo interno interposto pela União Federal.

A embargante aduz, em síntese, contradição, na medida em que o acórdão embargado reconheceu o direito à restituição administrativa. Ademais, alega omissão quanto ao entendimento do C. STJ a respeito da possibilidade de restituição judicial (precatório) em mandado de segurança. Prequestiona os artigos 85, 489, 494, II e 1.022, II, do CPC, artigo 165 do CTN, artigo 74 da Lei no 9.430/96, artigo 66 da Lei no 8.383/91 e artigos 5o, caput, II, XXXVI, XXXV, LV, 37 e 93, IX, da CF/88, nos termos da Súmula 98/STJ.

Regularmente intimada, a embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1728) No 5000287-63.2017.4.03.6109

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

EMBARGANTE: SINTER FUTURA LTDA

Advogado do(a) : EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

EMBARGADA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

É o caso, eis que houve contradição quanto ao pedido de restituição pela via administrativa.

A jurisprudência se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Cabe salientar que, uma vez reconhecido o direito à compensação do indébito e, por se tratar de pedido sujeito a procedimento administrativo, fica assegurada à embargante optar pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2o do art. 66 da Lei no 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, observado o disposto no art. 170-A do CTN. Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido concedeu a segurança para reconhecer a não incidência do IRPF sobre a alienação de determinadas participações societárias, considerando que incide a isenção estabelecida pelo Decreto-lei 1.510/1976, mas indeferiu restituição do tributo pago na venda de ações realizadas em 2004, por entender inadequada a via mandamental para essa finalidade, por incidência da Súmula 269/STF ("o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança"). Deferiu, porém, o pedido subsidiário de compensação. O Recurso Especial versa apenas sobre a pretensão do contribuinte de poder formular pedido administrativo de restituição do indébito reconhecido.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. Se a pretensão manifestada na via mandamental fosse a condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, o Mandado de Segurança estaria sendo sendo utilizado como substitutivo da Ação de Cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269/STF. Todavia, não é o caso dos autos. O contribuinte pediu apenas para que, reconhecida a incidência indevida do IRPF, ele pudesse se dirigir à autoridade da Receita Federal do Brasil e apresentar pedido administrativo de restituição. Essa pretensão encontra amparo no art. 165 do Código Tributário Nacional, art. 66 da Lei 8.383/1991 e art. 74 da Lei 9.430/1996.

4. O art. 66 da Lei 8.383/1991, que trata da compensação na hipótese de pagamento indevido ou a maior, em seu § 2o, faculta ao contribuinte a opção pelo pedido de restituição, tendo o art. 74 da Lei 9.430/1996 deixado claro que o crédito pode ter origem judicial, desde que com trânsito em julgado.

5. "O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive já sumulado (Súmula no 461 do STJ), é no sentido de que 'o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado'. Com efeito, a legislação de regência possibilita a restituição administrativa de valores pagos a maior a título de tributos, conforme se verifica dos art. 66 da Lei no 8.383/1991 e 74 da Lei no 9.430/1996" (REsp 1.516.961/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/03/2016).

6. Recurso Especial provido para assegurar o direito de o contribuinte buscar a restituição do indébito na via administrativa, após o trânsito em julgado do processo judicial.

(STJ, REsp 1642350/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017) (grifo nosso).

Por derradeiro, restou consignado, no tocante ao pedido de restituição pela via judicial, que o mandado de segurança não é a via adequada, por não ser substitutivo de ação de cobrança, como preceitua o enunciado da Súmula 269 do STF.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes , para que fique assegurado à embargante optar pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2o do art. 66 da Lei no 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. § 2o DO ART. 66 DA LEI No 8.383/1991 E ARTIGOS 73 E 74 DA LEI No 9.430/1996. RESTITUIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

- Reconhecido o direito à compensação do indébito, e por se tratar de pedido sujeito a procedimento administrativo, fica assegurada a opção pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2o do art. 66 da Lei no 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, observado o disposto no art. 170-A do CTN. Precedentes.

- No tocante ao pedido de restituição pela via judicial, restou consignado que o mandado de segurança não é a via adequada, por não ser substitutivo de ação de cobrança, como preceitua o enunciado da Súmula 269 do STF.

- Embargos de Declaração acolhidos parcialmente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes , para que fique assegurado à embargante optar pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2o do art. 66 da Lei no 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.